Tribunal: STF
Processo: ARE 1515085
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Grupo Ok Construções e Empreendimentos Ltda - Epp contra acórdão proferido pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (e-doc. 17):



    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 976/2020. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – REFIS-DF 2020. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. APLICAÇÃO DO 42º, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR 4/1994. 



    1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou na contestação ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 



    2. De acordo com o artigo com o 8º da Lei Complementar 976/2020, os titulares ou cessionários de precatórios judiciais podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2º, § 3º, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4º, II, a e b, todos da mesma lei. 



    3. Tanto no texto original do artigo 8º quanto no texto modificado pela Lei Complementar 983/2021 nunca houve a possibilidade de redução do principal da dívida tributária no caso de compensação por precatório, mas sempre e somente de redução de juros e multas de que tratam o art. 4º, II, a e b, da LC 976/2020. 



    4. No contexto do REFIS-DF 2020, a expedição da certidão positiva com efeitos de certidão negativa fica condicionada ao pagamento do sinal previsto no art. 8º, §7º, da LC n.º 976/2020, ou de sua primeira parcela, e desde que o montante dos títulos ofertados seja suficiente para a compensação com o débito remanescente.



    5. Caso o montante dos títulos ofertados não seja suficiente para a compensação com o débito remanescente, não se admite a expedição da certidão positiva com efeitos de certidão negativa. 



    6. O artigo 42, §1º, da Lei Complementar 4/1994 trata do acréscimo de 10% do crédito inscrito em dívida ativa para o custeio das despesas com a cobrança e com os honorários advocatícios. 



    7. O artigo 3º da LC n.º 976/2020 traz como condição para a redução prevista no artigo 4º da mesma lei o pagamento ou à compensação do débito incentivado, à vista ou parcelado, sendo o “débito incentivado”, nos termos do caput do artigo 3º, “o montante obtido pela soma dos valores referentes ao principal atualizado, reduzido, quando for ocaso; aos juros de mora reduzidos; à multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; e aos demais acréscimos previstos na legislação específica”. 



    8. O artigo 3º da LC n.º 976/2020 não fala de redução dos “demais acréscimos previstos na legislação específica”, mas apenas que esses acréscimos compõem o “débito incentivado” para fins de aplicação da lei e que para redução do crédito tributário da forma prevista no art. 4º da LC 976/2020 deve haver o pagamento à vista ou parcelado do “débito incentivado”. 



    9. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao apelo e à remessa necessária para denegar a segurança.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24).



    A parte recorrente narra que impetrou mandado de segurança com o objetivo de assegurar o direito, mesmo no caso de apresentação de precatórios para efeito de pagamento/compensação, à integralidade dos benefícios instituídos pelo artigo 4º da Lei Complementar nº 976/2020.



    Alega que o acórdão recorrido, ao dar provimento à apelação, afrontou os arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, 150, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta, inicialmente, que o Tribunal de origem não apresentou seus fundamentos legais de forma expressa, bem como considerou válida a aplicação de lei nova a fatos pretéritos.



    No mérito, defende que a LC nº 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, dispôs que haverá redução do principal, dos juros e da multa sendo que 



     a) a redução do principal tem sua porcentagem de redução baseada na data de inscrição do débito e; b) desconto nas multas e nos juros vai depender da opção do contribuinte quanto ao número de parcelas.



    Nesse sentido, assevera que a redução do principal não faz distinção quanto à forma de pagamento, ou seja, a redução é aplicada para pagamento em espécie, e/ou por meio de compensação por precatório.



    Aponta, outrossim, que a LC nº 983/2020, deu nova redação ao artigo 8º da LC nº 976/2020, restringindo a redução de pagamentos realizados mediante compensação por precatórios apenas aos juros e multas, e que tal alteração se deu posteriormente à sua adesão ao programa REFIS DF 2020.



    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC e o inadmitiu quanto à matéria remanescente.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem concluiu que, no Programa REFIS DF 2020, instituído pela LC nº 976/2020, o pagamento mediante compensação por precatório enseja a redução apenas dos juros e da multa, não contemplando o principal. 



    A propósito, o seguinte trecho do voto condutor:



    A controvérsia gira em torno das possibilidades de descontos nos pagamentos de tributos na forma de compensação com precatório com base na Lei Complementar n.º 976/2020. 



    Consoante relatado, o ente apelante sustenta que "não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante, haja vista que a legislação de regência delimita expressamente os descontos a que os titulares ou cessionários de precatórios fazem jus no âmbito do REFIS-DF, os quais se restringem à redução de juros e multas de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 976/2020." 



    Como subsídio para seu pedido, o Distrito Federal se utiliza dos esclarecimentos do Núcleo de Parcelamento da Gerência de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, cujo teor é o seguinte: (...)



    A fim de facilitar o debate, eis os destaques dos dispositivos da Lei Complementar 976/2020 que importam ao julgamento:



    ‘Art. 2º Fica instituído o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas nesta Lei Complementar. 



    § 1º Podem ser incluídos no Refis-DF 2020:



    I – os débitos oriundos de declarações espontâneas ou lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018; 



    II – os saldos de parcelamentos deferidos referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018. 



    § 2º Para fins do disposto no § 1º, II, o devedor deve apresentar requerimento no prazo e na forma definidos em regulamento. 



    § 3º O Refis-DF 2020 aplica-se aos débitos relativos a: I – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias – ICM e Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; II – Regime Tributário Simplificado do Distrito Federal – Simples Candango, instituído pela Lei nº 2.510, de 29 de dezembro de 1999; 



    III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, inclusive o devido pelos profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais de que tratam o art. 90, §§ 1º e 3º, e o art. 94 do Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966; 



    IV – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; 



    V – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA; 



    VI – Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a Eles Relativos –ITBI; 



    VII – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis ou Doação de Quaisquer Bens ou Direitos –ITCD; 



    VIII – Taxa de Limpeza Pública – TLP; 



    IX – débitos de natureza tributária e não tributária devidos ao Distrito Federal e às suas autarquias, fundações e entidades equiparadas, na forma do regulamento, sendo assegurados os mesmos percentuais de redução de que trata o art. 4º. 



    § 4º(VETADO)



    Art. 3º Considera-se débito incentivado, para efeito do disposto nesta Lei Complementar, o montante obtido pela soma dos valores referentes ao principal atualizado, reduzido, quando for ocaso; aos juros de mora reduzidos; à multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; e aos demais acréscimos previstos na legislação específica. 



    (...) 



    § 2º A redução do crédito tributário prevista no art. 4º é condicionada ao pagamento ou à compensação do débito incentivado, à vista ou parcelado, sem prejuízo do disposto no art. 9º. 



    Art. 4º O Refis-DF 2020 consiste na adoção de medidas que objetivam incentivar a regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal relacionados no art. 2º, § 3º, mediante: 



    I – redução do principal atualizado nas seguintes proporções: 



    a) 50% do seu valor, para débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; 



    b) 40% do seu valor, para débitos inscritos em dívida ativa entre 1º de janeiro de 2003 e 31de dezembro de 2008; 



    c) 30% do seu valor, para débitos inscritos em dívida ativa entre 1º de janeiro de 2009 e 31de dezembro de 2012; 



    II – redução de juros e multas, inclusive as de caráter moratório, nas seguintes proporções: 



    a) 95% do seu valor, para pagamento à vista ou em até 5 parcelas; b) 90% do seu valor, para pagamento em 6 a 12 parcelas, 



    (...) 



    Art. 8º Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2º, § 3º, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4º, II, a e b.’



    A Lei Complementar em análise homologa o Convênio ICMS 155/19, de 10 de outubro de 2019, que autoriza as unidades federadas que menciona a instituir programa de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na própria lei (art. 2). 



    Quanto à possibilidade de uso de precatório judicial, diz o artigo 8º da Lei que: ‘Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2º, §3º, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4º, II, a e b.’ 



    O artigo 2º, §3º, mencionado traz a relação dos débitos tributários possíveis de compensação (ICMS, Simples Candango, ISS, IPTU, ITBI, ITCD e TLP) e o art. 4º, II, a e b traz as possibilidades de redução de juros e multas (art. 4º, II, a e b: redução de juros e multas, inclusive as de caráter moratório, nas seguintes proporções: a) 95% do seu valor, para pagamento à vista ou em até 5 parcelas; b) 90% do seu valor, para pagamento em 6 a 12 parcelas;). 



    Observa-se da lei que não há menção de redução do principal para o caso de utilização de precatório judicial para compensação com os débitos tributários. 



    A tese sustentada pela impetrante/apelada no sentido de que seria possível a redução do principal da dívida tributária no caso de compensação com precatório, em razão de o artigo 8º do texto original da Lei complementar fazer menção ao §4º do artigo 2º, não convence. Explico. 



    Primeiro porque, na sanção e publicação da Lei Complementar n.º 976/2020, o §4º do artigo 2º fora vetado, de sorte que a referência existente no artigo 8º original restou vazia. 



    Segundo porque o citado parágrafo vetado (§4º do artigo 2º) tinha a seguinte redação no PLC 58/2020 que deu origem à lei complementar: ‘§ 4º - O disposto no §1º não se aplica a hipóteses constatadas de sonegação, fraude ou conluio’. Ou seja, o dispositivo vetado simplesmente dizia que ‘os débitos oriundos de declarações espontâneas ou lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018 e os saldos de parcelamentos deferidos referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018’ não poderiam ser incluídos no REFIS-DF 2020 em hipóteses constatadas de sonegação, fraude ou conluio. Portanto, não há outra conclusão senão a de que, tanto no texto original do artigo 8º quanto no texto modificado pela Lei Complementar 983/2021 nunca houve a possibilidade de redução do principal no caso de compensação por precatório, mas sempre e somente de redução de juros e multas de que tratam o art. 4º, II, a e b, da LC 976/2020. 



    Aliás, forçoso se reconhecer que a redação original do artigo 8º tinha de fato erro material, pois, a bem da verdade é que se mantida a referência do artigo 8º ao § 4º do artigo 2º não seria sequer possível o uso de precatório judicial para a compensação dos débitos tributários, pois somente o §3º do artigo 2º é que traz a relação de débitos possíveis de regularização pelo programa de incentivo REFIS-DF 2020. Tanto é assim que em menos de quatro meses da publicação da LC 976/2020 sobreveio a LC 983/2021 para corrigir o texto da lei e verdadeiramente dar efetividade a compensação por precatório. 



    Corroborando o entendimento alcançado, impõe-se notar que a redação do caput do art. 7º do Decreto nº 41.463 de 9.11.2020, que regulamenta o REFIS/2020, sempre ostentou a seguinte redação: ‘Art. 7º Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações poderão utilizá-los para a compensação com débitos tributários relacionados no § 4º do art. 1º com as reduções de juros e multas de que trata as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II do art. 3º’, sendo que o §4º do art. 1º do Decreto nº 41.463/2020 é a transcrição do §3º do art. 2º da LC nº 976/2020. 



    Nesse passo, tenho que o apelo merece provimento no ponto, uma vez que não há direito líquido e certo quanto à redução do principal para os casos de compensação por precatório. 



    Alcançada essa conclusão, impõe-se o reconhecimento de que a impetrante não tem direito liquido e certo quanto à expedição da certidão positiva com efeitos de certidão negativa, pois o montante dos títulos ofertados deve ser suficiente para compensação com o débito remanescente, condição exigida pelo § 8º do art. 8º da LC n.º 976/2020, verbis: ‘§ 8º A liberação da certidão positiva com efeitos de certidão negativa, desde que não haja outros débitos em atraso atribuídos ao mesmo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, e a exclusão de eventual restrição do devedor junto ao cartório de notas e protestos de títulos, sem prejuízo do pagamento de eventuais taxas e emolumentos, somente é autorizada após o pagamento do sinal previsto no § 7º, ou de sua primeira parcela, e desde que o montante dos títulos ofertados seja suficiente para compensação com o débito remanescente.’ 



    Quanto à alegação de que o acréscimo estabelecido pelo artigo 42º, §1º, da Lei Complementar 4/1994 não deveria sofrer redução pelas regras de LC 976/2020, novamente razão assiste ao apelante. 



    Vejamos, inicialmente, o texto do artigo em questão: 



    ‘Art. 42. O crédito inscrito em dívida ativa é cobrado: I - em procedimento extrajudicial, concomitantemente pela Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia e pelo órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal; II - em procedimento judicial, pelo órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal. § 1º Acrescenta-se, quando da inscrição de crédito em dívida ativa, quantia correspondente a 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios.’



     



    Referido dispositivo trata do acréscimo de 10% do crédito inscrito em dívida ativa para o custeio das despesas com a cobrança e com os honorários advocatícios. 



    O artigo 3º da LC n.º 976/2020 traz como condição para a redução prevista no artigo 4º da mesma lei o pagamento ou à compensação do débito incentivado, à vista ou parcelado, sendo o ‘débito incentivado’, nos termos do caput do artigo 3º, ‘o montante obtido pela soma dos valores referentes ao principal atualizado, reduzido, quando for ocaso; aos juros de mora reduzidos; à multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; e aos demais acréscimos previstos na legislação específica’. 



    Observe-se que a lei não fala de redução dos ‘demais acréscimos previstos na legislação específica’, mas apenas que esses acréscimos compõem o ‘débito incentivado’ para fins de aplicação da lei e que para redução do crédito tributário da forma prevista no art. 4º da LC 976/2020 deve haver o pagamento à vista ou parcelado do ‘débito incentivado’. 



    Portanto, novamente, assiste razão ao apelante.” 



    Assim, para infirmar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, além da analise da causa à luz da legislação local e infraconstitucional, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. Incidindo os óbices das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DESCONTOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 11.941/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia envolvendo a interpretação da Lei 11.941/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1248560 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 17/06/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS DO REFIS (LEI 11.941/2009) OU COM DÉBITO EM ABERTO GARANTIDO POR CARTA DE FIANÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA INRFB 1.300/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1172662 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 19/11/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente